Tribunal: TJMT
Processo: 1065419-95.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065419-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMON MAZON - CPF: 054.070.341-90 (RECORRENTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

RESCISÃO. EXTINÇÃO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO EXTERNO. COVID
-
19.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A
extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.
A

extinção

contratual

ocasionada
pela pandemia do COVID
-
19,
caracteriza

força

maior
,
evidencia

hipótese
de
rescisão

contratual
e,
consequentemente
,
não

deve

incidir
a
multa

decorrente
da
cláusula
penal a
nenhuma
das partes, visto que
o

não

cumprimento
do
contrato

não

ocorreu

por
culpa de
nenhuma
delas,
devendo
ser
restabelecido

status quo ante
.

2.
Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

A impossibilidade de aglomeração
de pessoas
durante a pandemia do COVID
-
19 configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade civil da parte reclamada
pelo
cancelamento
das
festividades de formatura da parte reclamante e a não restitui
ção imediata do valor pago.

3.
Recursos

Inominados

conhecidos
e
parcialmente

providos
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1065419-95.2022.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:

RAMON MAZON e L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Recorridos
:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME
e RAMON MAZON

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAMON MAZON

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
L. P. FORMATURAS LTDA - ME
.
Noticiou
que
era

estudante
de
medicina
e
celebrou
com a
parte

reclamada

contrato
para
realização
de
sua

formatura
,
mas
que
esta

foi

cancelada

em

virtude
da pandemia do COVID
-
19.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a) a
multa

contratual
no percentual de 35% é
devida
, visto que
não

há

ilegalidade
; e b)
a

indisponibilidade

financeira

gerou

dano
moral a
parte

reclamante
,
fixando
a indenização

em
R$2.000,00.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituição

parcial
do valor
pago
e
a
o
pagamento de

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
o
valor
pago

dever
ser
restituído

integralmente
; b)
é
inaplicável
a
multa
, visto que a
rescisão

ocorreu

por

força

maior
(pandemia do COVID ́19); e c) o percentual da
multa

em
35% é
abusiva
, pois
transfere
para o
consumidor
o
risco
do
empreendimento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
determinar
que a
restituição
do valor
pago

ocorra
de forma integral.

A
parte

reclamada

também

interpôs

Recurso

Inominado
,
argumentando
que:
a) a pandemia
lhe

causou

prejuízos

inestimáveis
; b)
aplicável

ao

presente

caso
a
disposição
da Lei 14.046/2020, a qual
desobriga

os

fornecedores
a
reembolsar

os

consumidores

em

caso
de
cancelamento
de
reservas
e de
eventos
; c)
devida
a
retenção
da
multa

pactuada
no percentual de 35%; d)
não

tem
culpa pela
rescisão

contratual
, visto que se
trata
de
caso

fortuito
/
força

maior
; e d)
indevida
a
condenação

indenizatória

por

danos

morais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,
o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório
, nota-se que: (a) as partes
celebraram um contato de prestação de serviços de agenciamento
,
captação
de imagens e
administração

financeira
(ID 188350236/PJe2); (b)
parte
do
preço

já

foi

pago
(ID 188350237
/PJe2
)
; e c)
não

houve
o
cumprimento
do
pacto

em

razão
da pandemia
ocasionada
pela COVID ́19
.

Nestas

condições
,
trata
-se de
clara

extinção

contratual
pela
rescisão
e,
consequentemente
, a
contrário
senso do
artigo
408 do Código Civil,
inaplicável
a
cláusula
penal, visto que a
rescisão
do
contrato

não

ocorreu

por
culpa de
nenhuma
das partes, mas sim
em

razão
de claro
caso

fortuito
, no
caso
, a pandemia do COVID
-
19.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EVENTOS DE FORMATURA. EVENTOS NÃO REALIZADOS. PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Se o
cancelamento
dos
eventos

decorreu
de
caso

fortuito
, pandemia do Covid-19,
essa

circunstância
que resolve
a

obrigação
e
afasta

a

incidência
da
cláusula
penal,
nos

termos
do
artigo
408 do Código Civil,
razão
pela qual
nenhum
valor é
passível de retenção pela ré .O cancelamento de eventos

sociais

em

razão
da pandemia do Covid-19,
embora

tenha

gerado

desconforto
,
aflição
e
transtornos
,
não

gera

direito

a

indenização
a
título
de
dano
moral.
Recurso

parcialmente

provido
(N.U 1009699-80.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/09/2022,
publicado
no DJE 21/09/2022)
.

Ressalto
que,
não
obstante a
parte

reclamada

te
nha

cogitado
que
parte
dos
serviços

contratados

já

tinha

sido

executad
a
,
não

houve

especificação
dos
serviços

prestados
e,
muito

menos
,
provas
para
esta

afirmação
.

Importante

deixar

também

consignado
que
o

disposto
no art. 2º da Lei 14.046/2020
não
se
aplica

ao

presente

caso
, pois
impossível
a
remarcação
do
evento
,
bem

como
a
disponibilização
de
crédito

para
utilização

futura
.

Desta forma, para
todos

os

efeitos

legais
, o
contrato

encontra
-se
rescindido
e o
status quo

deve
ser
restabelecido
,
sem

a

incidência
da
multa

decorrente
da
cláusula
penal.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior
(
STJ REsp 974.138/SP).

Convém

consignar
que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO DE
VEICULO
. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A
força

maior

deve
ser
entendida
,
atualmente
,
como

espécie
do
gênero

fortuito

externo
, do qual
faz

parte

também
a culpa
exclusiva
de
terceiros
,
os

quais
se
contrapõem

ao

chamado

fortuito

interno
. O
roubo
,
mediante

uso
de
arma
de
fogo
,
em

regra
é
fato
de
terceiro

equiparável
a
força

maior
, que
deve

excluir
o
dever
de
indenizar
,
mesmo
no
sistema
de
responsabilidade
civil
objetiva
" (
REsp
976.564/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/10/2012). 2. A
desconstituição
das
conclusões
a que
chegou
o
Colegiado
a quo
em

relação
à
ausência
de
responsabilidade
da
lanchonete

pelo

roubo

ocorrido

em

seu

estacionamento
,
como

pretendido

pelo

recorrente
,
ensejaria

incursão
no
acervo

fático
da causa, o que,
como

consabido
, é
vedado

nesta

instância
especial,
nos

termos
da
Súmula
nº 7
desta
Corte Superior. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/08/2013,
DJe
22/08/2013)

Quanto
à responsabilidade
pelo cancelamento das festividades de formatura da parte reclamante e a não restituição imediata do valor pago
, nota-se que não é culpa da pare reclamada, visto que se trata de uma situação imprevisível, já que a impossibilidade da aglomeração
de pessoas
ocorreu em decorrência da pandemia do COVID
-
19
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA CANCELADA POR INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS PARA A ABERTURA DE TURMA. AUSÊNCIA DE QUORUM MÍNIMO EM RAZÃO DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. 1. Visto a
situação
de total
exceção

em

virtude
da pandemia de COVID-19,
não

há

ilicitude
,
abuso
de
direito

tampouco

ofensa

ao

direito
de
personalidade
que legitime a
condenação
de
instituição
de
ensino
superior a
título
de
dano
moral,
quando

cancela

matrícula
de
disciplina

contratada

por

falta
do
número

mínimo
de
alunos

matriculados
, com
quorum

insuficiente
à
formação
de
uma

turma
regular. 2.
Não
se
pode

desconsiderar
que
o

cancelamento
da
turma

causou

insegurança
,
transtornos
e
infortúnios
à
apelante
.
Contudo
,
esse

fato

não

enseja

reparação a título de dano moral, constituindo -se em

mero
mal-
estar
,
dissabor

ou

vicissitude
do
cotidiano

pelos

quais

toda
a
sociedade

ao

redor
do
mundo

passou
, inclusive
os
outros
alunos

matriculados
junto com
a

autora
. 3.
Cabia
à
apelada
,
como

parte

autora
da
ação
, o
ônus
da
prova
da
alegada

demora

na

transferência
para
outra

faculdade

eis
que se
cuida

de ?
fato

constitutivo
de
seu

direito
?,

nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do CPC,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
. 4. Deu-se
provimento

ao

apelo
para
julgar

improcedente
o
pedido

invertendo

os

ônus

da

sucumbência
.(TJ-DF 07065883520228070003 1674938, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de
Julgamento
: 15/03/2023, 6ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 27/03/2023)

Portanto, havendo hipótese de fortuito externo, exclui-se a responsabilidade da parte reclamada pelos supostos danos sofridos pela parte reclamante.

Diante da excludente de responsabilidade, não há indenização por danos morais.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
dos R
ecursos Inominado e
dou-lhes parcial provimento,
para: (a)
retificar

o valor da condenação relativ
a

à
restituição do valor pago, devendo a parte reclamada restituir o valor integral pago,
sem desconto de multa,
no importe de R$14.236,20, com os devidos acréscimos estabelecidos na sentença; e (b)
excluir
a condenação
em indenização por
dano moral, fixada em primeiro grau.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
de ambos
os

recursos
,
deixo

de
condenar
as partes
recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024